Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720937-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, iniciado por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. A decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos executados, ora agravantes. Fundamentou que (pp. 217/220, ID26870812): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 94969352), alegando os impugnantes, em síntese, a inexequibilidade do título por ausência de trânsito em julgado. Narram que contra a execução distribuída sob o número 2015.01.1.054435-5 foram opostos três embargos à execução: 2016.01.1.008809-5 (José Henrique e Itajubá), 2015.01.1.081275-8 (Topázio) e 2016.01.1.008262-4 (Eveline e Contato). Foi proferida sentença conjunta, que ensejou julgamento conjunto pelo TJDFT e igualmente apreciação única de admissibilidade de Recurso Especial. Ocorre que o Min. Marco Aurélio Belizze, Relator do AREsp. No1465659/DF, interposto por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados, cassou o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de declaração, determinando que o e. TJDFT aprecie os argumentos do agravante quanto à tempestividade dos embargos à execução de CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVLINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES. A decisão do eminente Ministro Relator foi objeto de Agravo Interno pelos ora executados, ainda pendendo de julgamento. A ele foi encaminhado pedido cautelar visando ao sobrestamento do cumprimento de sentença, estando concluso para apreciação. Argumentam que, cassado o acórdão dos Embargos de Declaração, não haveria, até seu julgamento, a eficácia da decisão recorrida, podendo ocorrer efeitos infringentes. Com o julgamento conjunto, a cassação de um acórdão alcança a integralidade da solução nele aviada. Também assentam que o acórdão ora executado condenou os embargantes José Henrique e Itajubá (embargos à execução no 2016.01.1.008809-5) e Topázio (embargos à execução no2015.1.01.081275-8). Não houve condenação sucumbência de Eveline e Contato Assessoria (embargos à execução). A alegação de que teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução não aproveitaria ao credor da verba sucumbencial, mas ao próprio exequente. A execução foi declarada nula e, no que tange à verba sucumbencial, a cobrança somente caberia nos termos do acórdão, embora este tenha sido cassado. Pedem a extinção do cumprimento de sentença por lhe faltar exigibilidade, a concessão de efeito suspensivo, a condenação do exequente por litigância de má fé e a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, uma vez que ainda não foi intimada a parte exequente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a análise se aterá ao pedido de efeito suspensivo. Nesse aspecto, dispõe o art. 525, § 6o, do CPC, que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação” No mesmo sentido é o seguinte julgado do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Recurso Especial em que se pleiteia a concessão de efeito suspensivo à impugnação de cumprimento de sentença. 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. No mesmo sentido, o Parquet Federal assentou em seu Parecer: “A atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, além da garantia do juízo, reclama a presença simultânea e cumulativa dos requisitos insculpidos no artigo 475-M, 'caput', do CPC/1973, quais sejam, relevância dos fundamentos da impugnação e manifesto dano de difícil ou incerta reparação, suscetível de advir com o prosseguimento da execução”. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1693966/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 02/08/2018) (grifei) Perante o e. TJDFT, não há dissonância com a Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUISITOS. ART. 525, §6o, CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor visando a suspensão do feito e o reconhecimento do excesso de execução. 2. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença, o art. 525, §6o, CPC, dispõe o seguinte: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. 2.1. Nesse aspecto, “as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença” (TJDFT, 4a Turma Cível, 07049464120198070000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 17/9/2019). 2.2. No caso, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo. Além disso, o agravante não logrou comprovar o risco de dano e a relevância jurídica da fundamentação, limitando-se a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar caso haja a penhora, em suas contas, do valor exequendo. 3. A alegação de excesso de execução também não merece acolhimento, pois o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pela exequente inclui apenas os encargos determinados pelo título judicial exequendo, que condenou o agravante ao pagamento de R$212.203,41, acrescidos de correção e juros de mora de 1% a.m., desde 28/8/19, e ao pagamento de custas e verba honorária fixada em 15% do valor da obrigação. 4. Outrossim e como sinalado na própria decisão recorrida, “As razões que fundamentaram o pedido de sobrestamento da demanda, consubstanciadas nos impactos financeiros ocasionados pela COVID-19 e na necessidade de manutenção do funcionamento do hospital, não ostentam suporte jurídico, sobretudo porque não se amoldam a qualquer das hipóteses legalmente admitidas e previstas para a suspensão da marcha processual”. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1328167, 07518707620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo. 2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263025, 07063899020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, ausente a garantia do Juízo, razão pela qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Os demais fundamentos apresentados serão analisados após garantido ao exequente o exercício do direito de ampla defesa e contraditório, no prazo de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.” Em seu recurso, os agravantes alegam que suscitaram, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, questões de ordem pública, relacionadas à inexigibilidade do título exequendo e à ilegitimidade das partes, fato que afasta a possibilidade de exigir caução para atribuir efeito suspensivo à impugnação. Afirmam que “tais matérias deveriam ter sido apreciadas quando do exame inicial do pedido de cumprimento de sentença ou suscitadas por simples petição ou por exceção de pré-executividade, contudo, foram suscitadas em sede de Impugnação e a interpretação formal dos dispositivos legais não pode ofuscar a lei e permitir que recaia sobre o patrimônio dos ora agravantes tamanha lesão”. Discorrem que os fundamentos apresentados na impugnação são relevantíssimos e que os danos são evidentes. Acrescenta que o exequente agiu de má-fé ao manejar o cumprimento de sentença. Com isso, postulam a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja conferido o efeito suspensivo à impugnação e obstada qualquer medida de constrição de patrimônio dos agravantes. Podem, no mérito, “que seja provido o presente agravo de instrumento para conferir efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos ora agravantes e, por se tratar de matéria de ordem pública, seja extinto o presente cumprimento por faltar exigibilidade do título e declarada a ilegitimidade passiva de Eveline e Contato, condenando-se o ora agravado nos ônus da sucumbência” (ID26869506). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 26869508/26870811), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença, o art. 525, §6o, CPC, dispõe o seguinte: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” As exigências estipuladas no dispositivo transcrito são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. 2 - A leitura atenta da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante na origem, assim como das razões recursais deste Agravo de Instrumento revela que, de fato, a Recorrente não alegou qualquer das matérias previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, do que se extrai a ausência de relevância de seus fundamentos e o acerto da decisão que rejeitou a impugnação, pois não houve sequer impugnação aos cálculos apresentados pelo credor. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (5a Turma Cível, 07274146220208070000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 18/02/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do juízo. 2. Se não foi efetivada a garantia integral do Juízo, incabível a concessão do efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo para pagamento, a execução deve prosseguir regularmente, conforme previsto no art. 525, §6o, do CPC/15, não havendo impedimentos legais para que seja determinado bloqueio judicial de ativos financeiros. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07063899020208070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 20/07/2020) No caso, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo, o que afasta a possibilidade de concessão do efeito suspensivo postulado, ainda que a impugnação aborde questões de ordem pública. Em sentido similar, confira-se precedente do STJ aplicável aos embargos à execução: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (3a Turma, REsp 1772516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) – g.n. Neste contexto, não há elementos suficientes que assegurem a tutela de urgência requerida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator